Tribunal: TJSP
Processo: 0000508-34.2016.8.26.0535
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Embargos infringentes. Roubo simples. Pretendida fixação do regime inicial aberto. Cabimento. Réu primário, confesso, que teve as circunstâncias judiciais dosadas em seu favor. Gozo de liberdade provisória desde 2016, sem envolvimento posterior em outros delitos. Prevalência da tese minoritária. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e
de Nulidade no 0000508-34.2016.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em
que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado FRANCISCO CARNEIRO LOPES FILHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, acolheram
os embargos, vencidos o 3o e 4o Juízes, Des. Camargo Aranha Filho e Leme Garcia,
que os rejeitavam.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente), GUILHERME DE SOUZA NUCCI, CAMARGO
ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000508-34.2016.8.26.0535/50000 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
EMBARGOS INFRINGENTES no 0000508-34.2016.8.26.0535/50000
Comarca: GUARULHOS
Embargante: FRANCISCO CARNEIRO LOPES FILHO
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 36355
EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO SIMPLES. Pretendida
fixação do regime inicial aberto. Cabimento. Réu primário,
confesso, que teve as circunstâncias judiciais dosadas em
seu favor. Gozo de liberdade provisória desde 2016, sem
envolvimento posterior em outros delitos. Prevalência da
tese minoritária. Embargos acolhidos.
1. Pelo venerando acórdão de fls. 181/187 e 192/195, a Turma
composta pelos Desembargadores Camargo Aranha Filho, Leme Garcia e
Newton Neves integrantes da 16a Câmara de Direito Criminal , por
maioria de votos, deu provimento ao recurso do Ministério Público do
Estado de São Paulo para, mantida a condenação de FRANCISCO
CARNEIRO LOPES FILHO, por ofensa ao artigo 157, caput, do Código
Penal, às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor mínimo unitário, fixar o regime semiaberto para o início de
cumprimento de pena, vencido o 3o Juiz, Des. Newton Neves, que negava
provimento ao recurso Ministerial.
Inconformado e com apoio na tese vencida, o embargante
recorre, pugnando pela manutenção da respeitável sentença e fixação do
regime inicial aberto (fls. 215/222).
Processado o recurso, nos limites da divergência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do Exmo. Procurador Álvaro
Busana, manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 06/08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000508-34.2016.8.26.0535/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Em que pesem os cultos argumentos contidos na tese
vencedora, diante dos aspectos particulares da causa, entendo ser o caso de
acolhimento dos embargos infringentes, assim como se colhe da posição
externada pelo douto Procurador de Justiça oficiante.
Consta dos autos que na data de 10 de maio de 2016, por volta
das 18h10min, na Rodovia SP 070, bairro Pimentas, comarca de Guarulhos, o
embargante subtraiu para si, mediante violência (consistente em agarrar a
vítima pelo pescoço), um aparelho de telefone celular da marca
Samsung/Galaxy, avaliado em R$ 2.000,00, um aparelho celular da marca
Motorola/Nextel I1418, avaliado em R$ 500,00, e uma bolsa de cor branca,
avaliada em R$ 200,00, pertencentes à vítima Aline Diana de Souza.
FRANCSCO foi preso em flagrante delito momentos após a prática delitiva,
de modo que os bens foram apreendidos e integralmente restituídos à
ofendida.
Após regular instrução, o MM. Juiz da 4a Vara Criminal de
Guarulhos, na data de 26/10/2016, condenou o ora embargante às penas de 4
anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no piso, como incurso
no art. 157, caput, do Código Penal, deferida a liberdade provisória em
virtude do regime imposto e do tempo de segregação cautelar.
Por ocasião do julgamento do apelo, o Ministério Público
obteve a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto.
Entretanto, em seu voto, o Exmo. Desembargador Newton
Neves expôs não ser válida a imposição de regime prisional mais gravoso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000508-34.2016.8.26.0535/50000 -Voto no
4
com base na opinião do julgador ou fundamentos genéricos, nos termos das
Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.
“Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do
crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que
o permitido segundo a pena aplicada”.
“Súmula 719: A imposição do regime de cumprimento mais severo do
que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.
Com efeito, em que pese a gravidade abstrata que se espera de
um delito de roubo, no caso dos autos, a dinâmica dos fatos esteve muito
longe da gravidade exigida para a imposição de regime prisional mais
gravoso do que o previsto no artigo 33, §2o do Código Penal.
O réu é absolutamente primário, de bons antecedentes, não
foram consideradas circunstâncias desfavoráveis na primeira fase da
dosimetria da pena, a qual ademais, resultou na imposição de penas
mínimas ao acusado, em prova de que a conduta perpetrada não se reveste
da gravidade abstrata invocada para justificar o regime semiaberto.
Acresça-se que, beneficiado com a liberdade provisória na data
de 27 de outubro de 2016, FRANCISCO não mais voltou a se envolver em
condutas criminosas, demonstrando ser pouco recomendada sua inclusão no
cárcere, três anos depois, em regime de semiliberdade.
No mesmo passo, invoca-se a incidência da Resolução no 288
do CNJ, por meio da qual, considerando o estado de coisas inconstitucional,
reconhecido pelo STF na ADPF no 347, instituiu-se como política
institucional do Poder Judiciário, a promoção e aplicação de alternativas
penais, com enfoque restaurativo, em substituição à privação de liberdade.
É notória a falta de vagas em estabelecimentos prisionais de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000508-34.2016.8.26.0535/50000 -Voto no
5
regime semiaberto, não sendo razoável sujeitar o embargante ao
recolhimento imediato em regime fechado, quando vislumbrado o
cumprimento de sua pena em regime aberto.
Enfim, respeitada a maioria formada no julgamento anterior,
reconheço ilegalidade na imposição de regime prisional mais gravoso do
que o previsto pela lei penal, motivo pelo qual voto pela manutenção da r.
sentença, concedendo o regime inicial aberto para desconto da reprimenda
imposta.
3. Por tais fundamentos, pelo meu voto, acolho os embargos
infringentes para fixar o regime inicial aberto para desconto da pena
imposta.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator